Tribunal: TJPA
Processo: 0006466-30.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006466-30.2017.8.14.0040

APELANTE: MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
ART. 157,
§ 2º, II,
DO CPB.

FATO
: Apelante que na companhia de terceiros abordou a vítima quando esta caminhava na via pública e exigiu que lhe entregasse o aparelho celular, tendo a vítima afirmado não o possuir, razão pela qual lhe tomaram a bolsa, fugindo em seguida.

A vítima gritou por socorro e populares que estavam próximos ao local partiram em perseguição dos assaltantes que foram alcançados, sendo a bolsa da vítima recuperada, porém, alguns dos criminosos conseguiram fugir, sendo apenas o ora apelante preso.

Pleito defensivo para reconhecimento e aplicação ao caso da atenuante da confissão, com mitigação do comando da Súmula 231 do STJ.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E REDUÇÃO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO -
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO FOI RECONHECIDA A PRESENÇA DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 65, III, d, DO CPB – CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO. APLICAÇÃO DO QUE DETERMINA A SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009.
QUANTUM
DA PENA MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou a cumprir pena de 04 anos de reclusão, e 10 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 21989590, que por volta das 14 horas, do dia 17 de maio do ano de 2017, a vítima, Laudeane de Carvalho Pereira, caminha pela via pública em direção ao Hospital Santa Terezinha, localizado na Av. do Comércio, bairro Rio Verde, cidade de Parauapebas, quando foi surpreendida pelo apelante, em companhia de terceiros,

que se aproximou em uma bicicleta e a abordou, anunciando o assalto e exigindo a entrega do aparelho celular, tendo a vítima informado não o possuir, sendo exigido que entregasse a bolsa, no que foi atendido.

Logo após a prática do delito o apelante e seus comparsas se evadiram do local, contudo, a vítima passou a gritar por socorro e populares que estavam às proximidades perseguiram os assaltantes, sendo estes alcançados na Ponte do Rio Verde, sendo recuperada a bolsa que fora roubada e preso o ora apelante, pois os demais criminosos conseguiram se evadir antes da chegada da polícia.

Na delegacia, onde foi reconhecido pela vítima, o ora apelante confessou a autoria delitiva.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB – roubo majorado.

Em documento de ID 21989592, recebimento da denúncia.

Às fls. 07/08, do documento de ID 21989592, resposta à acusação.

Alegações finais ministeriais, ID 21989593, fls. 16/18; alegações finais defensivas às fls. 20/25.

Em ID 21989593, fls. 26/31, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante em seus exatos termos, restando a pena base cominada no mínimo legal, patamar mantido na fase intermediária apesar do reconhecimento pelo magistrado da presença da atenuantes genérica da confissão, aplicando ao caso o comando da Súmula 231 do STJ, passando a pena, ao final, a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 40 dias multa, em razão da causa de aumento – concurso de pessoas, determinando o regime semiaberto para cumprimento da pena e concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 21989594, certidão de digitalização dos autos.

Mídia de Audiência, ID 21989595/21989671.

Em sede de Apelação, razões em ID 21989677, pleiteia a defesa pela revisão da dosimetria, para que a pena passe, na segunda fase, a patamar aquém do mínimo uma vez que milita em favor do ora apelante a atenuante genérica da confessão, fazendo jus à redução da pena ante a mitigação do que disposto na Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 21989685, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 24117272, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA,
por membro da Defensoria Pública,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou a cumprir pena de 04 anos de reclusão, e 10 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DOSIMETRIA

Em tese única, pretende a defesa que se promova revisão da dosimetria para aplicação em favor do ora apelante da atenuante da confissão, com mitigação da Súmula 231 do STJ e redução da pena base a patamar inferior ao mínimo legal.

Não há, portanto, insurgência contra a condenação, mas tão somente quanto à dosimetria, especificamente no que concerne à segunda fase, ao que adiante não haver como ser dado provimento ao apelo.

Da análise da sentença observa-se que o magistrado singular, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a presença da atenuante da confissão em favor do apelante deixando, contudo, de reduzir a pena até então alcançada em razão desta ter sido cominada no mínimo legal, atendendo, portanto, ao que disposto na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Pleno do STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, caso dos autos, devendo, portanto, permanecer a pena no mesmo
quantum
alcançado na fase anterior da sentença, quando cominada no mínimo, não havendo, portanto, nenhum reparo a ser feito nos autos, pois em conformidade com a pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual foi condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 26 de
maio
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025